Tribunal: TJDFT
Processo: 0707768-70.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO PARA SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. INAPTIDÃO EM AVALIAÇÃO MÉDICA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO INDIVIDUALIZADA E INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE FUNCIONAL. VALOR DA CAUSA POR ESTIMATIVA. HONORÁRIOS POR EQUIDADE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Caso em exame

Trata-se de apelações interpostas pelas partes contra sentença que julgou procedente pedido de anulação de ato administrativo que excluiu candidato do concurso para o cargo de Soldado da Polícia Militar do Distrito Federal, com base em suposta condição incapacitante constatada em avaliação da banca examinadora. A sentença assegurou ao autor o direito de prosseguir nas fases seguintes do certame, desde que preenchidos os demais requisitos editalícios.

Questão em discussão

As questões controvertidas consistem em:
Saber se o valor atribuído à causa deve ser reduzido, por ausência de conteúdo econômico mensurável;
Saber se é válida a exclusão do candidato por inaptidão constatada em avaliação da banca examinadora, diante da inexistência de incapacidade funcional demonstrada por laudos médicos e perícia judicial.
saber se, diante da retificação do valor da causa para patamar módico, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa.

Razões de decidir

O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico imediato perseguido pela parte autora, nos termos do art. 292 do CPC. Em ação destinada apenas a assegurar a continuidade do candidato no concurso público, sem garantia de aprovação final, nomeação ou posse, inexiste proveito econômico imediatamente mensurável, razão pela qual a causa deve ter valor fixado por estimativa.
A avaliação da banca examinadora foi genérica e desprovida de fundamentação individualizada, contrariando os termos do edital e os princípios da legalidade e motivação.
A perícia judicial concluiu pela inexistência de prótese, sequela ou qualquer limitação funcional, atestando plena aptidão do candidato.
A exclusão com base em premissa fática equivocada autoriza o controle jurisdicional de legalidade, não havendo afronta à separação dos Poderes.
A tese firmada no Tema 1015 do STF estabelece que é inconstitucional impedir a posse de candidato aprovado que não apresente limitação funcional relevante.
Retificado o valor da causa para R$ 1.000,00, mostra-se cabível a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, diante do baixo valor da causa e da ausência de pretensão condenatória.

Dispositivo e tese

Recursos conhecidos e parcialmente providos, apenas para fixar o valor da causa em R$ 1.000,00 e arbitrar os honorários advocatícios em R$ 2.000,00, por apreciação equitativa, mantidos os demais termos da sentença.

Teses de julgamento: “1. Na ação em que se busca apenas a anulação de ato de eliminação em fase de concurso público, sem garantia de nomeação ou posse, o valor da causa deve ser fixado por estimativa, e não com base na remuneração do cargo pretendido. 2. É ilegal o ato administrativo que declara a inaptidão de candidato em avaliação médica mediante fundamentação genérica, sem análise individualizada dos elementos clínicos apresentados e sem demonstração de incapacidade funcional para o exercício do cargo. 3. Retificado o valor da causa para montante muito baixo, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, na forma do art. 85, § 8o, do CPC."

__________________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5o, caput, e 37, I; CPC, arts. 291, 292, §2o, 85, §§2o e 11; Edital no 04/2023-DGP/PMDF.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 886131, Tema 1015; STF, Tema 485;
STJ, AREsp 1.806.617;
TJDFT, Acórdão 2040595, APC 0707800-75.2024.8.07.0018, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 28.08.2025; TJDFT, Acórdão 2005990, APC 0712063-24.2022.8.07.0018, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 29.05.2025; TJDFT, Acórdão 1955055, APC 0712074-53.2022.8.07.0018, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 05.12.2024.